Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 7.239/2023. READEQUAÇÃO DE JUROS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, com base na Resolução CMN no 4.790/2020 e a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve:
(i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em contratos bancários e a legalidade dos descontos realizados;
(ii) a constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023;
(iii) a eventual readequação da taxa de juros em razão da alteração da forma de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem que isso implique inadimplemento contratual.
4. O STJ, no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, mesmo em contratos anteriores à Resolução.
6. A Lei Distrital no 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por vício formal e material, não podendo fundamentar decisões judiciais sobre o tema.
7. A alteração da forma de pagamento não autoriza, por si só, a readequação da taxa de juros, salvo previsão contratual expressa ou demonstração técnica do impacto financeiro, inexistentes no caso concreto.
8. O consumidor permanece obrigado ao pagamento do débito, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios ordinários de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, sem que isso implique inadimplemento contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022.
· TJDFT, Acórdão 1940901, AI 0733622-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024.
· TJDFT, Acórdão 1956106, APC 0705100-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025.
· TJDFT, Acórdão 1896751, 0710807-54.2023.8.07.0004, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j.09/08/2024.